Tribunal: TJDFT
Processo: 0704373-83.2022.8.07.0004
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0704373-83.2022.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SEVERINO FERREIRA GONCALVES REPRESENTANTE LEGAL: IRIS RODRIGUES LIMA GONCALVES RECORRIDO: CARLOS FRANCA PEREIRA DESPACHO Intime-se a parte recorrente, no prazo de 05 (cinco) dias, para juntar aos autos o ato formal de nomeação de Íris como inventariante representante do Espólio. Caso não possua, promova o recorrente as providencias junto ao juízo do inventário, sob pena de não conhecimento do recurso. Junte também procuração ad adjucia, outorgada pela representante legal do Espólio, na condição de inventariante, não bastando a procuração já outorgada como pessoa física. Daniel Felipe Machado Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.